Tribunal: TJDFT
Processo: 0747911-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747911-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: GREGORIO ALVES FALCAO NETO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Gregório Alves Falcão Neto (processo n. 0731781-81.2024.8.07.0003), deferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, para determinar que a operadora de contrato de assistência à saúde ré custeie a internação “da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC” (ID 66037820). Em suas razões recursais (ID 66037818), a agravante sustenta, em suma, que o autor não teria demonstrado a probabilidade do seu direito, o que afastaria a possibilidade de concessão da tutela provisória pleiteada na petição inicial. Diz que o beneficiário do contrato de assistência à saúde ainda estaria no prazo de carência contratual, o que afastaria a viabilidade de custeio de sua internação pela ora agravante. Assevera que inexistiria urgência ou emergência apta a autorizar o imediato custeio da internação do paciente. Pontua que os documentos que instruem a peça vestibular seriam unilateralmente produzidos e, portanto, imprestáveis à verificação da alegada situação de urgência ou emergência narrada na petição inicial. Afirma que haveria risco de irreversibilidade da tutela provisória em prejuízo da ré/agravante. Entende cabível compelir o autor a prestar caução, como forma de garantir eventual reparação da operadora de plano de saúde em caso de ulterior improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e indeferida a tutela provisória pleiteada na petição inicial. Preparo regular (ID 66037819). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque se verifica, a princípio, o quadro de urgência da solicitação de internação do agravado (sepse abdominal), o que, ao menos a princípio, imporia o seu custeio pela operadora de plano de saúde, na forma do art. 12, inciso V, alínea c, da Lei n. 9.656/98. Nesse sentido, colha-se precedente desta Turma Cível: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ré autorize e custeie a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber (i) se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência e (ii) se é cabível a fixação de multa com fundamento no art. 537 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura dos casos de urgência e de emergência. O art. 35-C da Lei n. 9.656/1998 prevê obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos que representem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente. 4. Nos termos dos enunciados n. 597 e n. 302 da súmula do c. STJ, respectivamente, “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” e “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. 5. A agravada, criança de 3 (três) anos de idade, é beneficiária de plano de saúde. É incontroversa a indicação, com urgência, de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conforme relatório médico e solicitação de internação, o que demonstra a probabilidade do direito. O risco está igualmente presente, nos termos do art. 300 do CPC, porque o relatório médico e solicitação de internação apontam a urgência da medida, o que evidencia provável ofensa ao direito à saúde. 6. A necessidade do tratamento justifica imposição de medida coercitiva capaz de assegurar o célere e efetivo cumprimento da ordem judicial, nos moldes previstos no art. 537 do CPC. É proporcional e razoável a fixação de multa cominatória diária. De acordo com o art. 537, § 1o, do CPC, a multa poderá ser revista caso seja demonstrado excesso ou insuficiência do valor ou da periodicidade estabelecidos. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1932685, 0718502-37.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) Para além, a simples menção a repercussões indesejadas decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada é insuficiente para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação à agravante. Não se alberga, ademais, ao menos neste instante, a alegação recursal de que a tutela provisória deferida na origem teria caráter irreversível, tendo em vista a possibilidade de reparação, pelo agravado, por eventual dano que a ré venha a suportar em caso de reversão da medida liminar por ocasião do julgamento definitivo do feito de origem, na forma do art. 302, inciso I, do CPC. Cumpre ressalvar, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora